Tribunal: STF
Processo: RE 819404
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-10
Data de publicação: 2015-03-10

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. PERÍODO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS. ANÁLISE DE EVENTUAL CONEXÃO ENTRE AÇÕES. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.12.2013.



    1. Divergir do entendimento da Turma Recursal acerca da condenação do Estado ao pagamento da indenização das férias não gozadas requeridas por servidor público estadual aposentado – com base nos vencimentos brutos atuais, sem descontos fiscais ou previdenciários, excluindo as parcelas de caráter eventual (inclusive horas extras) e terço constitucional e eventual conexão entre ações – demandaria a reelaboração da moldura fática constante do acórdão de origem.



    2. A controvérsia, a teor do que já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreender de modo diverso exigiria análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão prolatada pela Corte de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, nessa medida, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Corte.



     3. Alegação de similaridade entre a matéria discutida no acórdão recorrido a do RE 568.645-RG/SP em nada beneficia o agravante, ausente identidade entre o paradigma apontado e o caso dos autos.



    4. Razões do agravo regimental inaptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    5. Agravo regimental conhecido e não provido.